Tribunal: TJES
Processo: 0006476-18.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006476-18.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: IVANETE SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006476-18.2020.8.08.0014

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADA:
IVANETE SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

BANCO PAN S/A
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES (fls. 63/65-verso), integrada às fls. 81 e verso, que julgou procedente a pretensão manifestada na ação ordinária proposta por
IVANETE SANTOS DE OLIVEIRA
.

Aduz o recorrente (fls. 86/91) que a recorrida restou inadimplente diante da inexistência de margem consignável, o que obstou o desconto de algumas parcelas; que a inclusão da apelada nos cadastros restritivos de crédito seu deu de forma regular; que a responsabilidade pela notificação da negativação cabe ao mantenedor do cadastro negativo; que a apelada não buscou a recorrente para solucionar a questão; que não há que se falar na condenação em danos morais, devendo, subsidiariamente, ser reduzido seu valor.

Contrarrazões às fls. 97/103 pelo improvimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3090872) pela inexistência de interesse capaz de justificar a intervenção do
Parquet
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 21 de outubro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 22/11/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO PAN S/A
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES (fls. 63/65-verso), integrada às fls. 81 e verso, que julgou procedente a pretensão manifestada na ação ordinária proposta por
IVANETE SANTOS DE OLIVEIRA
.

Conforme relatado, o recorrente sustenta que (fls. 86/91) a recorrida restou inadimplente diante da inexistência de margem consignável, o que obstou o desconto de algumas parcelas; que a inclusão da apelada nos cadastros restritivos de crédito seu deu de forma regular; que a responsabilidade pela notificação da negativação cabe ao mantenedor do cadastro negativo; que a apelada não buscou a recorrente para solucionar a questão; que não há que se falar na condenação em danos morais, devendo, subsidiariamente, ser reduzido seu valor.

Pois bem. Dito isso, calha frisar que a relação jurídica existente entre o banco apelante e a apelada se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que a recorrida é enquadrada no conceito de destinatária final dos serviços prestados pela instituição bancária, consubstanciados na concessão de crédito perante o mercado de consumo.

Ademais, a Súmula nº 297, do colendo Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que o código consumerista é aplicável às instituições financeiras.

Nesses termos, convém registrar que, por força da aplicação do diploma legal em referência, deve-se examinar o ônus probatório na hipótese, eis que a legislação é clara ao prever sua inversão
opi iudicis
na hipótese de verossimilhança das alegações e hipossuficiência, pontos que vejo estarem preenchidos.

Isso porque, é clara a disparidade de conhecimento e de informação do banco apelante em relação à recorrida, pois, pelo que se vê dos autos, esta última é uma pessoa idosa e aposentada.

Tecidos esses esclarecimentos, vê-se que são incontroversas a celebração do contrato nº 319187353-2 (fl. 48 e verso) e a negativação do nome da apelada (fl. 25/26), devendo-se averiguar se esta decorreu ou não de exercício regular do direito do apelante e, caso contrário, se deve haver o pagamento de indenização por danos morais.

A partir dos extratos extraídos do Instituto Nacional de Seguro Social (fls. 22, 24 e 27/29), tem-se que a recorrida possui um único contrato de empréstimo consignado em seu nome e que é descontado mensalmente do benefício previdenciário.

Nesses termos, aplica-se ao caso o regramento instituído pela Lei nº 10.820/2003, que, apesar de ter tido recente modificação, deve ser verificada à luz da Lei nº 13.172/2015, vigente à época dos fatos, com a seguinte disciplina:

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização,
valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos
, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

[...]

§ 5º
Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de
35% (trinta e cinco por cento) do valor dos benefícios
, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:

I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito (grifei).

No caso, por meio do histórico apresentado pelos extratos desde o ano de 2019, nota-se que as partes pactuaram os descontos do valor de R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais), tendo a parcela de número 16 (supostamente a partir da qual teria a apelada ficado em mora), com vencimento em 07/07/2019, somente foi descontada em 07/11/2019, como se constata de fls. 43/44.

De mais a mais, restou pactuado entre as partes que, não havendo o pagamento, a instituição financeira estaria autorizada a realizar o desconto em conta corrente, cobrança por meio de carnê ou boleto ou qualquer outra forma que venha a ser disponibilizada pelo credor (fl. 43-verso), não tendo o recorrente, pelo que se vê do feito, comprovado o uso de quaisquer destas vias para a quitação, daí porque não é admissível a tentativa de transferir à consumidora a responsabilidade pelo débito.

Dessa forma, o apelante não se desincumbiu de provar a existência de qualquer ato por parte da autora, ora apelada, capaz de justificar a inscrição negativa de seu nome, não tendo, sequer, notificado-a previamente, o que, por óbvio, torna ilegal dita inscrição.

Conclui-se, portanto, que houve a indevida inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, a qual, segundo iterativa jurisprudência do colendo STJ “
configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral
” (AgInt no AREsp nº 1.781.705/RJ, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 15/4/2021).

No que se refere à quantificação do dano, utilizando o critério bifásico do colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que decidiu acertadamente o MM. Juiz
a quo
na fixação do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, o qual se mostra proporcional, razoável e consentâneo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, atendendo, assim, às peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006476-18.2020.8.08.0014

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADA:
IVANETE SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO MENSAL – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEVIDA INSCRIÇÃO NEGATIVA – DANOS MORAIS – VALOR JUSTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Demonstrado que
a recorrida possui um único empréstimo consignado em seu nome que é descontado mensalmente do benefício previdenciário, não existindo provas cabais acerca da razão do atraso do desconto de uma das referidas parcelas, patente a inexistência de mora e, por consequência, ilegal a inscrição no cadastro de inadimplentes.

2.
Com base no critério bifásico utilizado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se justo o
quantum
indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por ser proporcional, razoável e consentâneo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, atendendo, assim, às peculiaridades do caso concreto
.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.